Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAURO ERNANI BECKER JUNIOR (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 202378122, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0726331-66.2024.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Indaiatuba/SP. Remetam-se os autos ao Juízo competente (...). Em suas razões recursais (ID 62682497), o agravante/autor sustenta, em síntese, que a ação é fundada em direito pessoal que, em regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos. Logo, estando ausente a escolha aleatória de foro, não cabe declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ. Alega que embasou o ajuizamento da sua ação na circunscrição do Distrito Federal, em razão da sede do Banco do Brasil, ora réu, encontrar-se nessa localidade, o que atrai a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Argumenta que, ademais, diante de relação de consumo, na qual a competência territorial é absoluta, salvo escolha aleatória de foro, se o consumidor figura no polo ativo da ação não se admite o controle de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão do juízo a quo, reconhecendo a competência e mantendo o regular prosseguimento do feito no Distrito Federal. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos desse agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, face aos documentos, que acompanham a petição de ID 62754157, apresentados pela parte agravante/autora, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que declinou da competência e determinou a remessa do processo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Indaiatuba/SP. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.